Tribunal: TJPA
Processo: 0002737-48.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO N.º: 0002737-48.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (9ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
LUIZ GUILHERME GOMES MARTINS

DEFENSOR PÚBLICO: BRENO LUZ MORAIS
APELANTE:
RAFAEL FERRO SIQUEIRA

DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO COSTA ARANTES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CPB. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA REFERENDADA PELA CONFISSÃO DO CORRÉU E EM CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL ACUSATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, aquela já tiver sido fixada no mínimo legal. Tal entendimento é trazido pelo verbete sumular n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, acompanhado por precedentes desta Corte Estadual. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270-4
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.
2. A tese defensiva de fragilidade de provas carece do mínimo de veracidade, quando confrontada pelos depoimentos da vítima, arrimados pelas declarações de agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante delito do réu, logo após a prática criminosa, ainda de posse da
res furtiva
.
3. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e lhes negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e encerrada aos vinte e sete dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 27 de julho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Luiz Guilherme Gomes Martins
e
Rafael Ferro Siqueira
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que os condenou, igualmente, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, ambos como incursos nas sanções punitivas do tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 02-04) que, no dia 13 de fevereiro de 2015, a vítima Clara Iria Guimarães de Justa, ao sair de uma casa lotérica situada no Bairro da Terra Firme, nesta cidade, foi abordada pelos recorrentes em questão, os quais, mediante grave ameaça, exercida pela simulação do uso de arma de fogo, subtraíram a motocicleta da ofendida. Após, empreenderam fuga, sendo, no entanto, após diligências, capturados por uma guarnição policial, ainda de posse da
res futiva
.

Em
razões recursais
(fls. 106-113), a defesa do recorrente
Luis Guilherme Gomes Martins,
por meio da Defensoria Pública do Estado, clama pela redução da reprimenda, na segunda etapa do cálculo penalógico, aquém do mínimo legal, em face do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

O recorrente
Rafael Ferro Siqueira,
por sua vez, em razões de sua irresignação (fls. 119-123), também por meio de Defensor Público, roga pela reforma do édito condenatório e sua consequente absolvição, diante da insuficiência de provas à comprovação da autoria delitiva atribuída.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(fls. 125-127), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento de ambos os esmeros defensivos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
dos dois apelos apresentados.

É o relatório. À Douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Do recurso apresentado pelo réu
Luis Guilherme Gomes Martins
. Da pretendida aplicação da atenuante da confissão espontânea aquém do mínimo legal:

Reconhecida na sentença a atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB (confissão espontânea) em favor do recorrente, o Magistrado primevo deixou de atribuir
quantum
redutor a ela corresponde, diante do fato de que a pena primária fora estabelecida no importe mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Consoante verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.

Ora, n
a segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270-4
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares,
veja-se:
¿AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿ (RE 597.270/RS QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 4/6/2009)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:
PENAL. ART. 157, §2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DO ART. 65, I E III, ?d?, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, em plena aplicabilidade.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial. (TJE/PA, 2020.00743568-63, 212.363, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05) (grifei)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL. ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. (¿) 2.
DA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 02 ANOS DE RECLUSÃO (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, ?A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL?. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE.
(...). Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Mantendo a Pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Aberto, além de 20 (vinte) dias multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. (...)Relatora (TJE/PA2020.00388514-68, 211.632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-05)

2. Do recurso apresentado pelo réu
Rafael Ferro Siqueira.
Pleito absolutório. Insuficiência de provas:

Clama a defesa pela absolvição do réu por alegada insuficiência de provas, salientando que a palavra da vítima não externara convicção, em como não fora referendada pelo relato de testemunhas oculares, e que ainda, a
res furtiva
fora encontrada de pose do coautor, do qual apenas estava em companhia.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial, às fls. 33 do IPL; do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, às fls. 22 do IPL; do Auto de Entrega, às fls. 23 do IPL ; e, indiretamente, pela prova oral produzida, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo.

O mesmo se pode dizer acerca da
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

O recorrente
Rafael Ferro Siqueria,
em interrogatório judicial (mídia às fls. 65), nega a imputação que lhe pesa, ao argumento de não ter participado do assalto e que, no momento da prisão em flagrante, estava apenas na companhia do corréu Luiz Guilherme Gomes Martins, como carona na bicicleta.

Ao ser ouvida em juízo (mídia às fls. 65), a vítima
Clara Iria Guimarães
de Justa declara, ao se dirigir a uma casa lotérica fora abordada por dois meliantes, os quais anunciaram o assalto e exigiram a entrega de sua bicicleta. Detalha que, o apelante Rafael Ferro Siqueira fora o responsável pela subtração direta da
res
, sob ameaça de que o corréu Luiz Guilherme Gomes Martins iria disparar, caso a vítima não obedecesse.

Decerto, na seara judicial, a ofendida, ao efetuar o reconhecimento pessoal dos apelantes, por meio de vidro, os identificou como autores do assalto perpetrado, não apresentando, todavia, total segurança em sua afirmação, como procedera, anteriormente, na fase investigativa.

A narrativa exposta pela vítima, contudo, não se revela isolada nos autos, e apesar de a mesma não demonstrar convencimento indefectível acerca do reconhecimento de seus algozes - o que se revela plenamente compreensível em virtude do passar do tempo entre a prática delitiva e a audiência de instrução -, a versão acusatória vem a ser robustamente referendada por demais elementos de prova, veja-se:

O próprio coautor
Luiz Guilherme Gomes Martins
, ao exercer a sua autodefesa em juízo (mídia fls. 65), confessa a autoria do assalto, bem como a participação ativa de Rafael Ferro. Luiz Guilherme afirma ter anunciado o roubo e o fato de ter alertado a vítima de que, caso a mesma não entregasse a bicicleta, Rafael dispararia contra ela.

Cumpre enfatizar, ainda, os depoimentos do Policiais Militares Messias Quaresma da Conceição e Edenilson Farias de Carvalho, os quais, na seara judicial, relatam terem avistado os réus ao efetuarem ronda pela localidade. E que, ainda, a bicicleta da vítima fora encontrada, parcialmente desmontada, próximo a uma farmácia.

Relativamente à narrativa policial, frise que, apesar de os milicianos não terem testemunhado a prática criminosa, estes estiveram presentes no local logo após a ação, e detiveram o réu quando ele ainda estava na posse da coisa subtraída.

O álibi apresentado pelo recorrente, de que estaria apenas na companhia do outro sujeito, na condição de carona, não fora referendado por qualquer elemento de convicção, sendo da defesa o dever de provar os fatos por ela alegados, como a demonstração de que o réu estava em outro local, ou na companhia de outras pessoas, no momento da prática delitiva.

Na hipótese, o
reconhecimento
do apelante pela vítima em sede inquisitorial, o depoimento de testemunhas militares que prenderam o agente em
flagrante
, elidem, sobejamente, o argumento de debilidade de provas de autoria.

Assim, descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante, preso em flagrante delito, logo após a consumação delitiva e capturado de posse da res furtiva, restituída à vítima.

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos recursos e lhes nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 27 de julho de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

8